Tribunal: TJMT
Processo: 0012550-76.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012550-76.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARA BATISTA DA SILVA - CPF: 293.120.941-49 (APELADO), JAIRO GABRIEL DA SILVA - CPF: 040.969.911-04 (APELADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (APELADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), JAIRO GABRIEL DA SILVA - CPF: 040.969.911-04 (APELANTE), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRECRIÇÃO –
PREJUDICIAL REJEITADA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA - NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À TITULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO DA SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO EXTINTO – INPC - ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O termo inicial da prescrição em Ações de reparação de danos é o momento da ciência inequívoca da violação do direito.

A extinção da Ação por abandono da causa em virtude de negligência do advogado, caracteriza ato ilícito passível de reparação.

Comprovados os danos morais, devem ser ressarcidos.

O INPC é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A reparação por danos morais é devida quando identificada lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar o requerido em R$ 90.000,00 pelos danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir de 29/4/2015 e juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O requerido suscita preliminar de prescrição já que o Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia foi firmado em 18/5/2004 e o último ato praticado pelo advogado é de 2012 esta Ação só foi ajuizada em 07/10/2016, assim como a pretensão é de reparação civil que prescreve em 3 anos, esse prazo já transcorreu.

No mérito argui que houve erro na sentença que extinguiu o feito que patrocinava já ante a ausência de intimação pessoal do autor.

Aduz que prestou o serviço com zelo e dedicação que o apelado tinha apenas uma expectativa de direito o que não caracteriza como perda de uma chance.

Alega que, segundo o ajustado, era de responsabilidade do cliente/autor o recolhimento das custas, então, se a Ação foi extinta por falta desse pagamento, a culpa foi exclusiva dele.

O autor pugna pela condenação do réu na reparação dos danos morais de R$ 30.000,00.

Intimados, o autor apresentou contrarrazões no Id n. 131286197 e o réu não se manifestou (Id n. 131286200).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar o requerido em R$ 90.000,00 pelos danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir de 29/4/2015 e juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

As partes firmaram o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Id n. 131286170 - Pág. 43 e seguintes) em que o réu se comprometia a propor Ação de Interdição, Arrolação de Bens, Prestação de Contas e Ação de Nulidade de Ato Jurídico, mediante o pagamento de R$ 30.000,00. É incontroverso que esses honorários foram pagos.

Sob a alegação de que o réu deixou de cumprir com o ajustado, já que foi negligente em ambas as demandas, deixando extinguir a Ação de Nulidade de Ato Jurídico por abandono de causa, o autor ajuizou esta Ação, buscando ressarcimento por danos materiais e morais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O requerido suscita preliminar de prescrição já que o Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia foi firmado em 18/5/2004 e o último ato praticado pelo advogado é de 2012 e esta Ação só foi ajuizada em 07/10/2016.

Contudo, embora o prazo prescricional seja de 3 anos, o termo inicial em ações que objetivam a reparação de danos materiais e morais por erro na prestação de serviços advocatícios é, conforme a teoria da
actio nata
, o momento em que se constata a lesão e seus efeitos, o que, neste caso, ocorreu com trânsito em julgado da extinção da Ação Declaratória de Nulidade Jurídica, em 15/10/2013 (Id n. 131286172 - Pág. 359), ocasião em que o ato ilícito se consolidou.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. O termo inicial para a contagem da prescrição está submetido ao princípio da actio nata.”
(AgInt no REsp n. 1.448.803/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Desse modo, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

No mérito argui que houve erro na sentença que extinguiu o feito que patrocinava ante a ausência de intimação pessoal do autor.

Aduz que prestou o serviço com zelo e dedicação que o apelado tinha apenas uma expectativa de direito o que não caracteriza como perda de uma chance.

Alega que, segundo o ajustado, era de responsabilidade do cliente/autor o recolhimento das custas, então, se a Ação foi extinta por falta desse pagamento, a culpa foi exclusiva dele.

Inicialmente cumpre esclarecer que o pedido referente à perda de uma chance foi julgado improcedente, desse modo, em relação a esse ponto, não se conhece o Recurso ante a falta de interesse.

A sentença foi confirmada no acórdão que negou provimento à Apelação Cível n. 140693/2012 e que, conforme supra assinalado, transitou em julgado em 15/10/2013, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA AVALIAÇÃO DE BENS DOADOS E DA PARTE RESERVADA, ESSENCIAL AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, EM 48 HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO – MANIFESTAÇÃO INÓCUA, SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA E QUE NÃO PRODUZ EFEITO PRETENDIDO PELO AUTOR DE SUPRIR A FALTA EM 48 HORAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, III, §1o, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Intimado o autor para as providências necessárias ao andamento do feito, consistente na comprovação de pagamento de diligência, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do processo, a manifestação inócua, sem a comprovação do depósito, não produz efeito desejado pelo autor, de cumprir o despacho judicial, consequentemente, não supre a ausência de manifestação.

Constatado o abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias e, devidamente intimado para se manifestar em 48 horas permanece inerte, o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 267, III, § 1° do CPC.”
(AP 0000592-17.2004.8.11.0036, Rel. Des. Juracy Persiani, 4a Câmara De Direito Privado, julg. 25/09/2013, DJe 30/09/2013).

Assim, inócua a alegação de que o erro está na sentença que extinguiu o feito.

Quanto ao recolhimento das custas, o documento de Id n. 131286172 - Pág. 331, mostra que ao ser intimado pessoalmente, o autor recolheu as custas, assim, ele cumpriu com seu dever, já o réu, único que podia postular em juízo, agiu com negligência ao deixar de juntar aos autos o comprovante de pagamento, caracterizando-se, desse modo, o ato ilícito passível de reparação.

Os R$ 90.000,00 correspondentes aos danos materiais se referem à restituição dos R$ 30.000,00 pagos como honorários contratuais e os 60.000,00 correspondem à parte da sucumbência do processo que foi extinto, conforme anotado na sentença:

No que se refere à sucumbência da ação extinta, coube ao requerente o dever de pagamento de honorários advocatícios à parte contrária, sendo tal obrigação cumprida conforme a sentença de extinção pelo pagamento (fls. 448/449), cuja execução alcançava o valor de R$ 70.478,28 (fls. 434/435).

Assim, considerando que os valores demonstrados ultrapassam o valor pedido e que seu acolhimento ensejaria em uma sentença ultra petita, restrinjo o alcance da sentença ao pedido, que é de R$ 90.000,00.

O réu questiona ainda, a correção monetária pelo INPC, no entanto, além de ser o índice oficial é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda.

Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017).

O autor pugna pela condenação do réu em danos morais, contudo, o mero inadimplemento contratual não afeta o ânimo psíquico; desse modo, como ressaltado pela própria Corte Superior, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da lide, e nestes autos não se verifica extremo sofrimento emocional para justificar a indenização.

Nesse sentido:

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME HIPOTECÁRIO. BAIXA NÃO EFETUADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A mera inadimplência contratual não gera, por si só, o direito à indenização por dano moral, pois este é cabível quando houver efetiva violação à personalidade, devendo ser cabalmente comprovado e fundamentado em fatos capazes de gerar abalo psicológico.

(...)

4. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.”
(TJ/DFT, RAC n. 20170110151497APC, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julg. 5/4/2018, DJe 11/4/2018).

Pelo exposto, conheço em parte e nessa parte
nego provimento
ao Recurso do réu e majoro a verba honorária devida ao advogado do autor de 10% para 15% sobre o valor da condenação
(art. 85, §11, do CPC/2015).

Nego provimento
ao Recurso do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022